Tribunal: TJPA
Processo: 0003033-50.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003033-50.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIDALVA PIMENTEL TEIXEIRA, SEBASTIAO DO CARMO TEIXEIRA

APELADO: ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0003033-50.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SEBASTIÃO DO CARMO TEIXEIRA

ADVOGADO: GUSTAVO NASCIMENTO BARBI – OAB/PA 20.545

APELADO: ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

ADVOGADO: PAULO MAURÍCIO DOS SANTOS MACEDO – OAB/PA 4.110-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DÍVIDA PARCIALMENTE ADIMPLIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por SEBASTIÃO DO CARMO TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença com fundamento em prescrição intercorrente e quitação do débito exequendo. O apelante sustenta que não ocorreu a prescrição e que ainda subsiste 50% da dívida executada, postulando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que extingue o cumprimento de sentença com base em prescrição intercorrente, sem intimação prévia e específica do exequente para se manifestar sobre a inércia; (ii) estabelecer se a obrigação executada foi integralmente satisfeita, à luz da responsabilidade solidária reconhecida na sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após prévia e específica intimação do exequente para manifestar-se sobre eventual causa impeditiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tese firmada em Incidente de Assunção de Competência (IAC), nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

4.

A sentença combatida é nula por violar o contraditório, pois reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem que o exequente tenha sido intimado para se manifestar sobre eventual desinteresse no prosseguimento da execução ou sobre o reconhecimento da prescrição.

5.

A existência de responsabilidade solidária imposta na sentença exequenda implica que a discussão sobre eventual quitação parcial do débito deve ser enfrentada na fase de cumprimento, mediante contraditório, não sendo possível presumir a extinção da obrigação sem a análise detalhada da matéria.

6.

O recurso deve ser provido para cassar a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a devida intimação do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente somente pode ser declarada após intimação específica do exequente para manifestação sobre eventual causa impeditiva.

2.

A alegação de quitação parcial do débito em cumprimento de sentença fundada em responsabilidade solidária exige instrução e contraditório, sendo incabível a extinção do processo sem análise da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 202, parágrafo único; CPC/1973, art. 267, IV (revogado); CPC/2015, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC (Incidente de Assunção de Competência) sobre prescrição intercorrente; TJPA, Apelação Cível nº 0000038-89.1998.8.14.0107, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.10.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0003033-50.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SEBASTIÃO DO CARMO TEIXEIRA

ADVOGADO: GUSTAVO NASCIMENTO BARBI – OAB/PA 20.545

APELADO: ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

ADVOGADO: PAULO MAURÍCIO DOS SANTOS MACEDO – OAB/PA 4.110-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SEBASTIÃO DO CARMO TEIXEIRA
interpôs
Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém - Pará, que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença por incidir a prescrição e haver a quitação do

débito exequendo.(PJe ID 25928000, páginas 2-3).

As razões recursais detêm os seguintes argumentos:

-prescrição inocorrente e

- obrigação não cumprida eis ainda restar 50%(cinquenta por cento)da dívida executada.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.(
PJe ID

25928001 páginas 1-5).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 25928004).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0003033-50.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SEBASTIÃO DO CARMO TEIXEIRA

ADVOGADO: GUSTAVO NASCIMENTO BARBI – OAB/PA 20.545

APELADO: ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

ADVOGADO: PAULO MAURÍCIO DOS SANTOS MACEDO – OAB/PA 4.110-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Antes de adentrar no exame do Juízo de Prelibação, compreendo que o texto objurgado é sentença dado que extinguiu a execução, ainda no momento inicial da fase de cumprimento de sentença, sob duas vertentes simultâneas , a saber:

-

satisfação da dívida e

- prescrição intercorrente.

Diante disso, recebo o

Recurso de Apelação Cível dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Às

premissas recursais.

1ª Premissa
: Prescrição Intercorrente

Inicio o voto destacando o precedente qualificado segundo tese firmada no IAC
[1]
:

“
1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.”negritei

Como visto, a prescrição intercorrente exige prévia e específica intimação do credor que, à luz do princípio do contraditório, tenha a oportunidade de arguir algum fato impeditivo ao dado reconhecimento.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA
ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO

EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000038-89.1998.8.14.0107 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023 )

A sentença é nula de pleno direito porque não observa o precedente qualificado!

Primeiro:

O último ato judicial praticado antes da prolação da sentença combatida determina a intimação pessoal de
SEBASTIÃO DO CARMO TEIXEIRA
para demonstrar interesse quanto ao prosseguimento do feito executivo e não quanto à manifestação da prescrição intercorrente(PJe ID 25927991, página 9).

Segundo:
Surge a sentença, que pode perfeitamente se adjetivar como surpresa, reconhecendo a prescrição intercorrente sem que houvesse intimação específica para imposição de fatos impeditivos e sem que o julgador primevo tivesse decidido o pedido formulado na última petição, que se refere ao cumprimento de sentença.

2ª Premissa
: Dívida Exequenda Quitada

Reconhece
SEBASTIÃO DO CARMO TEIXEIRA
a imposição da responsabilidade solidária em sentença que encerrou o procedimento comum conforme redação da parte dispositiva:

Ante

o exposto.

E por tudo o mais que dos autos consta, julga-se procedente o pedido inicial da presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA para condenar, solidariamente, as requeridas a pagar ao autor a quantia de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), corrigido pelo índice INPC, a partir da data do pedido administrativo à Seguradora, acrescido de juros de mora, a partir da citação, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.( PJe ID 25927982,página 12).

Entretanto, o almejo que inicia a fase de cumprimento de sentença por quantia certa exige o pagamento da metade remanescente inadimplida cujo debate acerca da quitação dada a qualidade da responsabilidade imposta é matéria de impugnação porque necessário o debate pontual que far-se-á ao longo da fase inaugurada.

À vista disso, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação para cassar a sentença objurgada, dando seguimento ao cumprimento de sentença ou que
SEBASTIÃO DO CARMO TEIXEIRA
seja intimado pessoalmente para fins de manifestação acerca da prescrição intercorrente, conforme termos da fundamentação ao norte lançada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

IAC: Incidente de Assunção de Competência.

Belém, 13/05/2025